Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-14.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800651-14.2020.8.14.0040

APELANTE: ROSANA PEREIRA DA LUZ, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ROSANA PEREIRA DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO INDIVIDUAL DE VIDA, INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSCITCO. INSUFICIENCIA DAS PROVAS PARA DETERMINAR O GRAU DE INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA APURAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, contra sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paraupebas/PA, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para condenar a requerida a pagar autora o percentual de 10% do valor segurado pela perda do baço, bem como o percentual de 50% do valor segurado pela perda do rim a título de cobertura de INVALIDEZ PERMANENTE ACIDENTE CÔNJUGE (R$ 26.112,24), dentro da margem legal constante no art. 3º, inciso II, da Lei n. 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.482/07, bem como tabela da Susep alterada pela Lei 11.945/09, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID 3478814), a apelante argumenta preliminarmente nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação para o exato fim de julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões (ID 3478872), a apelada pugna, em suma, pela manutenção da sentença, com a devida majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação atualizada.

Recurso adesivo ao recurso de apelação interposto (ID 3478874), argumentando pela reforma da sentença para que a incidência da correção monetária seja a partir da contratação do seguro (súmula 632 do STJ).

Contrarrazões ao recurso adesivo (ID 3478879), requerendo que seja negado provimento ao recurso adesivo.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 4710919).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a apelada sofreu lesões corporais em razão de acidente ocorrido em
31 de julho de 2020
, sustentando como resultado invalidez permanente, de acordo com a documentação trazida com a exordial.

Ocorre que, as provas trazidas aos autos não têm o condão de determinar o grau de invalidez do apelado, para fins de determinação do pagamento entre o teto indenizatório e o valor proporcional.

Isso porque, a invalidez permanente pode ser total ou parcial em virtude da perda ou redução, em caráter definitivo, das funções ou de um membro ou órgão.

Sendo assim, o conjunto das provas constantes nos autos não traduz nenhum elemento de certeza que possa ser considerado como prova suficiente a fim de se concluir pela procedência integral do pedido.

Desse modo, diante da necessidade de prova pericial para conclusão da extensão dos danos sofridos pelo Apelado e indicação do seu grau de invalidez, necessária a abertura da fase de instrução probatória nos autos do processo.

Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

"Seguro obrigatório de veículo ( DPVAT)- Cobrança Acidente automobilístico - Prescrição afastada - Súmula 278 do STJ - Termo inicial da fluência do prazo prescricional do conhecimento inequívoco da lesão definitiva pelo segurado - Prova Perícia Médica - Invalidez Permanente - Grau de incapacidade - Necessidade de perícia - A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. Em caso de indenização por invalidez permanente é necessário critério escalonado de valor de indenização, com patamar máximo de 40 salários (artigo 3o, b), portanto necessária apuração dos danos sofridos pelo autor para que se possa fixar o montante a ser indenizado. Prova que demanda conhecimento especializado em medicina. - Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à Vara de Origem para a apuração do grau de incapacidade da vítima." (in TJSP, 35a Câmara de Direito Privado, Apelação sem Revisão nº 992.08.050948-6, Relator Des. Manoel Justino Bezerra Filho, j. 08/11/10).

Nesse contexto, acolhidas as razões recursais para realização de prova pericial no intuito da apuração do grau de incapacidade, restam prejudicados os demais argumentos trazidos em sede de recurso.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, anulando a sentença recorrida e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024